Tribunal: TCU
Processo: 003.585/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Anop - Planejamento da Operação do Setor Elétrico Brasileiro

Inteiro teor:
Acórdão 907/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de auditoria com o objetivo de avaliar a sistemática de planejamento da operação do Setor Elétrico Brasileiro, incluindo a governança, premissas utilizadas, modelos matemáticos e computacionais e impactos na segurança de abastecimento e no custo da energia elétrica, Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica (peça 95); Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado nos termos da peça 94, para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acordão 21.272/2023-TCU/Seproc; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, em deferir o pedido de prorrogação de prazo por 180 (cento e oitenta) dias, a partir da conclusão de relatório a ser elaborado pelo Grupo de Trabalho (GT - Lições Aprendidas), previsto para agosto de 2024, para o devido atendimento das determinações constantes no subitem 9.3 do Acórdão 922/2023-TCU-Plenário , à peça 76, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 003.585/2022-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; Empresa de Pesquisa Energética; Ministério de Minas e Energia; Operador Nacional do Sistema Elétrico - Ons. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.